Tribunal: TJES
Processo: 0009493-91.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO DE FORMA INCORRETA. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE REUNIÃO OU SUSPENSÃO DO FEITO POR CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA SUPERVENIENTE SEM ANUÊNCIA DO MUNICÍPIO. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. AFASTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por XTP TRADING LTDA contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face de TIMS – Terminal Industrial Multimodal da Serra, em execução fundada em instrumento de confissão de dívida referente a tarifas condominiais (“TGS”). A apelante alegou nulidades processuais, iliquidez do título, descumprimento contratual, ilegitimidade da exequente por alteração societária não autorizada e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso sob a ótica do princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) definir se o título executivo possui os requisitos de liquidez e exigibilidade; (iv) estabelecer se é cabível a exceção do contrato não cumprido em face de confissão de dívida autônoma; (v) apurar se há vício decorrente da ausência de anuência do Município de Serra na alteração societária da concessionária; e (vi) apurar eventual excesso de execução quanto ao termo inicial dos encargos e índice de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de fundamentos da inicial nos autos recursais não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que impugnados os fundamentos da sentença.

4. O pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado sem observância dos requisitos formais e temporais previstos no art. 1.012, §3º, do CPC, não deve ser conhecido.

5. É incabível o pedido de reunião ou suspensão do feito com base em suposta conexão ou prejudicialidade externa, quando não demonstrada identidade de objeto e causa de pedir ou relação de prejudicialidade jurídica entre as ações.

6. O julgamento imediato dos embargos à execução é legítimo quando o juiz reputa o feito suficientemente instruído, conforme art. 920, II, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

7. A confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial apto, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, independentemente da discussão sobre a origem do débito.

8. A exceção do contrato não cumprido não se aplica a título autônomo de confissão de dívida, firmado livremente e com valor definido.

9. A alteração societária superveniente da concessionária, sem anuência do Município, não possui efeito retroativo e não invalida dívida confessada anteriormente.

10. Reconhece-se excesso de execução quanto ao termo inicial dos encargos, devendo prevalecer a data pactuada em aditamento contratual.

11. Inexiste excesso de execução quanto ao índice de correção, diante da expressa previsão contratual afastando a aplicação da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração dos argumentos da petição inicial não configura ofensa à dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença.

2. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o juiz, com base no art. 920, II, do CPC, entende o feito maduro para julgamento.

3. A confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial hábil, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. A exceção do contrato não cumprido não se aplica à execução de título autônomo de confissão de dívida.

5. A alteração societária posterior à confissão de dívida não tem efeito retroativo nem desconstitui obrigação validamente reconhecida.

6. Há excesso de execução quando os encargos moratórios são calculados com base em vencimentos desatualizados frente a aditamento contratual.

7. Não se aplica a taxa SELIC quando há índice contratual expressamente estipulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 920, II; 932, III; 1.010, II e III; 1.012, §3º; 784, III; 371; 478; Lei nº 8.987/1995, art. 27; RITJES, art. 164, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.763.837/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.02.2021; TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 16.11.2020.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009493-91.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: XTP TRADING LTDA

APELADO: TERMINAL INDUSTRIAL E MULTIMODAL DA SERRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO DE FORMA INCORRETA. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE REUNIÃO OU SUSPENSÃO DO FEITO POR CONEXÃO OU PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA SUPERVENIENTE SEM ANUÊNCIA DO MUNICÍPIO. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. AFASTA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por XTP TRADING LTDA contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em face de TIMS – Terminal Industrial Multimodal da Serra, em execução fundada em instrumento de confissão de dívida referente a tarifas condominiais (“TGS”). A apelante alegou nulidades processuais, iliquidez do título, descumprimento contratual, ilegitimidade da exequente por alteração societária não autorizada e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso sob a ótica do princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) definir se o título executivo possui os requisitos de liquidez e exigibilidade; (iv) estabelecer se é cabível a exceção do contrato não cumprido em face de confissão de dívida autônoma; (v) apurar se há vício decorrente da ausência de anuência do Município de Serra na alteração societária da concessionária; e (vi) apurar eventual excesso de execução quanto ao termo inicial dos encargos e índice de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reiteração de fundamentos da inicial nos autos recursais não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que impugnados os fundamentos da sentença.

4. O pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado sem observância dos requisitos formais e temporais previstos no art. 1.012, §3º, do CPC, não deve ser conhecido.

5. É incabível o pedido de reunião ou suspensão do feito com base em suposta conexão ou prejudicialidade externa, quando não demonstrada identidade de objeto e causa de pedir ou relação de prejudicialidade jurídica entre as ações.

6. O julgamento imediato dos embargos à execução é legítimo quando o juiz reputa o feito suficientemente instruído, conforme art. 920, II, do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

7. A confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial apto, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, independentemente da discussão sobre a origem do débito.

8. A exceção do contrato não cumprido não se aplica a título autônomo de confissão de dívida, firmado livremente e com valor definido.

9. A alteração societária superveniente da concessionária, sem anuência do Município, não possui efeito retroativo e não invalida dívida confessada anteriormente.

10. Reconhece-se excesso de execução quanto ao termo inicial dos encargos, devendo prevalecer a data pactuada em aditamento contratual.

11. Inexiste excesso de execução quanto ao índice de correção, diante da expressa previsão contratual afastando a aplicação da taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração dos argumentos da petição inicial não configura ofensa à dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença.

2. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o juiz, com base no art. 920, II, do CPC, entende o feito maduro para julgamento.

3. A confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial hábil, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

4. A exceção do contrato não cumprido não se aplica à execução de título autônomo de confissão de dívida.

5. A alteração societária posterior à confissão de dívida não tem efeito retroativo nem desconstitui obrigação validamente reconhecida.

6. Há excesso de execução quando os encargos moratórios são calculados com base em vencimentos desatualizados frente a aditamento contratual.

7. Não se aplica a taxa SELIC quando há índice contratual expressamente estipulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 920, II; 932, III; 1.010, II e III; 1.012, §3º; 784, III; 371; 478; Lei nº 8.987/1995, art. 27; RITJES, art. 164, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.763.837/PR, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.02.2021; TJES, Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 16.11.2020.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009493-91.2019.8.08.0048

APELANTE:
XTP TRADING LTDA

APELADA:
TIMS - TERMINAL INDUSTRIAL MULTIMODAL DA SERRA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
XTP TRADING LTDA
contra a r. sentença de fls. 372/380, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos dos “Embargos à Execução” manejados pela apelante em desfavor de TIMS -
TERMINAL INDUSTRIAL MULTIMODAL DA SERRA
, relativos à Execução de Título Extrajudicial n. 0019011-47.2015.8.08.0048.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a violação ao princípio da dialeticidade recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Em sua contraminuta (fls. 404/416), a recorrida sustenta que há violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a recorrente apenas repete a tese já exposta na inicial dos embargos à execução.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. Passo ao enfrentamento do recurso.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO

Conforme consta no relatório, a recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o §3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Considerando que a apelante não se atentou a essa formalidade legal, o pedido deve ser rejeitado, uma vez que
“[...]. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]”.
(TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço
do pedido em questão.

É como voto.

DO PEDIDO DE REUNIÃO DOS PROCESSOS OU DE SUSPENSÃO DO FEITO

A apelante sustenta que o presente feito deve ser reunido com os autos do processo n. 0019007-10.2015.8.08.0048 e 0007734-92.2019.8.08.0048, os quais guardam relação com o tema discutido nestes autos, ou, ainda, se não for este o entendimento, deve haver o sobrestamento do presente feito por prejudicialidade externa.

Em uma breve consulta ao sistema PJE, identifiquei que os autos n. 0007734-92.2019.8.08.0048 não tramitam neste segundo grau de jurisdição e, inclusive, estão arquivados, devendo ser rejeitada a pretensão da apelante em relação a esse ponto.

Quanto aos autos do processo n. 0019007-10.2015.8.08.0048, em grau de recurso de apelação perante a Primeira Câmara Cível, sob relatoria da E. Desª Janete Vargas Simões, verifica-se que não há conexão (CPC, artigo 55) entre as referidas ações, pois, apesar de possuírem partes idênticas, seus pedidos e causas de pedir são distintos, além de nem sequer terem tramitado em conjunto.

Enquanto no feito acima referido o objeto é inadimplemento do contrato de subconcessão e exigem a apuração de fatos relacionados à prestação de serviços, o presente processo almeja reaver valores previamente confessados em instrumento autônomo, dispensando dilação probatória.

Nesse particular, a reunião dos processos por prevenção é justificada quando há anterior distribuição de recurso cível ao relator ou a processos funcionalmente ligados, como se vê do § 1º, do art. 164, do RITJES, que cito:

Art. 164 - A distribuição se fará por sorteio ou por dependência se for o caso, pelo Sistema Gerência de Processos Segunda Instância, na forma estabelecida pela Resolução nº 15/92.

§ 1º - A
distribuição
de mandado de segurança, de habeas corpus e de
recurso cível
ou criminal previne a competência da
Câmara
e do
Relator
, para o
processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo
ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança (grifei).

Desse modo, inaplicável o regramento da prevenção à hipótese vertente.

Ademais, por se tratar de títulos distintos, não vislumbro razões para suspensão por prejudicialidade externa, tampouco influência do julgamento daquele processo nese recurso, razão pela qual os pedidos não merecem acolhida.

Portanto,
afasto
os pedidos em questão.

É como voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi proferida decisão de saneamento, tampouco oportunizada a produzir provas.

O argumento não merece acolhida.

O Código de Processo Civil estabelece rito próprio para o processamento dos Embargos à Execução e prevê, no artigo 920, a conduta do magistrado após a apresentação da impugnação pelo embargado, vejamos:

Art. 920. Recebidos os embargos:

I - o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias;

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

III - encerrada a instrução, o juiz proferirá sentença.

A leitura do inciso II revela ao juiz a prerrogativa de, após a resposta do exequente, avaliar o estado do processo. Se entender que o feito está suficientemente instruído – seja por se tratar de matéria exclusivamente de direito, seja por estarem os fatos devidamente comprovados pela prova documental já coligida –, o magistrado está expressamente autorizado a proceder ao julgamento imediato do pedido.

A instrução processual, portanto, não é uma etapa obrigatória, mas sim uma providência a ser adotada apenas se o juiz vislumbrar a necessidade de dilação probatória para a formação de seu convencimento.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

No caso dos autos, ao proferir sentença, o juiz singular simplesmente exerceu a prerrogativa que lhe é conferida pelo artigo 920, II, do CPC, por reputar madura a causa para julgamento. Agiu, assim, em estrita conformidade com o devido processo legal, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou qualquer vício processual.

Afasto
, pois, a preliminar arguida.

É como voto.

Vencida essa questão, passo ao julgamento do mérito do recurso.

MÉRITO

Conforme relatado, em suas razões recursais (fls. 387/398), a apelante defende que o título executivo que embasa a execução é ilíquido, pois há diversos parâmetros para se estabelecer o valor a ser cobrado a título de TGS, não sendo possível determinar o objeto da obrigação, notadamente porque a apelada nunca informou como seriam calculadas.

Salienta que o valor da tarifa foi fixado de forma arbitrária e unilateral, sem o fornecimento de informações detalhadas e sem a transparência devida, há um descumprimento contratual, não podendo a apelada exigir qualquer adimplemento da parte da apelante.

Argumenta que não houve anuência do Município de Serra em relação à troca do controle societário da Construtora concessionária, o que impede a cobrança da TGS.

Aduz que há excesso de execução, pois os valores devem ser corrigidos pela SELIC.

Pelo exposto, requer o provimento do recurso, a fim de acolher o pedido inaugural e julgar extinta a demanda executiva.

Contrarrazões às fls. 404/416, pela manutenção da sentença e, ainda, pugna a recorrida pela condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Muito bem.

Verifica-se que a apelada, ora embargada, na qualidade de empreendimento equiparável a um condomínio industrial/logístico, ingressou com o feito executivo n. 0019011-47.2015.8.08.0048 tendo como objeto uma "Confissão de Dívida" firmada com a apelante, ora executada e embargante, referente a "Tarifas Gerais de Crédito" (TGS), consubstanciadas em uma espécie de cota condominial voltada, exclusivamente, à manutenção e à realização de investimentos na área comum do Terminal Industrial do qual a apelante faz parte.

Quanto à iliquidez do título em razão de suposta ausência de parâmetros para se estabelecer o valor a ser cobrado a título de TGS, convém ressaltar que a obrigação é líquida quando o valor da dívida (o quantum debeatur) seja conhecido ou, ao menos, aferível por simples cálculos aritméticos a partir do título.

Na hipótese em exame, o argumento recursal confunde a “causa debendi” (o cálculo original da TGS) com o título executivo, ou seja, o título executado é uma Confissão de Dívida, por meio do qual a recorrente concordou com um valor específico, tornando-o líquido naquele momento. Nesse sentido:

[...] 1. A confissão de dívida em documento particular (art . 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi". (STJ - AgInt no AREsp: 1763837 PR 2020/0246506-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Considerando que no documento objeto da execução é possível identificar o valor exato da obrigação, não há falar em iliquidez do título.

A exigibilidade, por sua vez, determina que a obrigação está vencida e não depende de condição suspensiva ou termo ainda não implementado, requisito este também previsto no título em exame.

Não há falar em aplicação da “exceção do contrato não cumprido” ao caso em exame, pois a matéria refere-se a obrigações sinalagmáticas do contrato-base. A Confissão de Dívida, por sua vez, representa a ratificação daquela obrigação, consolidando o “quantum debeatur” e, consoante já exposto, a causa debendi (a origem e o cálculo da TGS) foi, naquele momento, convalidada pela apelante ao confessar o débito.

Destarte, não cabe opor a exceção de contrato não cumprido relativa à prestação de contas do contrato-base contra a execução do título de confissão autônomo e hígido, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Por fim, acerca do apontado impedimento de cobrança do valor pela ausência de anuência do Município de Serra em relação à troca do controle societário da Construtora concessionária, no mesmo rumo, o argumento não merece acolhida.

A recorrente sustenta que a troca de controle societário da concessionária em 2018, sem a prévia anuência do Poder Concedente (Município de Serra), configurou a caducidade da concessão (art. 27, Lei nº 8.987/95). Defende, assim, que a caducidade opera efeitos ex tunc (retroativos), invalidando o "fato gerador" da TGS e, por conseguinte, a própria Confissão de Dívida.

Entretanto, verifica-se que a Confissão de Dívida, que constitui ato jurídico perfeito, foi firmado em 2013, a Execução apensa foi ajuizada em 2015, ao passo que o fato que, supostamente, geraria a caducidade (troca de controle) é superveniente, ocorrido apenas em 2018.

Assim, o apelado detinha plena legitimidade quando o débito foi reconhecido (2013) e quando ajuizou a execução (2015). A caducidade, se e quando declarada, opera efeitos ex nunc (não retroativos) no que tange às relações jurídicas perfeitamente consolidadas, como a dívida confessada.

Dessa forma, o fato superveniente de 2018 não possui o condão retroativo (ex tunc) de desconstituir o ato jurídico perfeito, sob pena de violação à segurança jurídica.

É de se concluir, assim, que o instrumento de confissão de dívida possui força executiva, uma vez que contém um valor reconhecido pelo devedor, bem como prazo de vencimento e encargos sobre ele incidentes, revestindo-se, assim, de certeza, liquidez e exigibilidade.

Por fim, quanto ao excesso à execução, a apelante sustenta dois equívocos no cálculo do apelado (TIMS): (i) o termo inicial dos encargos; e (ii) o índice de atualização. Com razão no tocante ao primeiro ponto.

No tocante ao termo inicial, assiste razão à apelante, pois embora o cálculo exequendo tenha considerado a data de 15/001/2013, houve um "aditamento à confissão de dívida" (mencionado na fls. 136/137) que repactuou os vencimentos para 15/11/2013 e 15/12/2013.

Não havendo nos autos prova que infirme a validade desse aditamento o qual, inclusive, nem foi objeto de controvérsia nas contrarrazões,, a mora somente se configurou a partir dos novos vencimentos, devendo ser reconhecido o excesso à execução nesse ponto.

De outro giro, sobre o índice incidente sobre o contrato, sem razão a apelante, pois a aplicação da taxa SELIC ao contrato ocorre somente quando não convencionados, ou convencionados sem taxa estipulada, o que não ocorre na hipótese em exame por haver previsão expressa no título executivo.

Assim, deve prevalecer a autonomia privada (pacta sunt servanda), afastando-se a incidência da SELIC. Portanto, a tese de excesso de execução deve ser acolhida parcialmente e, via de consequência, o recurso de apelação deve ser provido em parte.

Derradeiramente, no que pertine à multa por litigância de má-fé, entendo que o argumento deve ser afastado, pois não houve comprovação de que a parte agiu de forma desleal. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.
(Apelação Cível, 024120186051, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

[...] 5.
Inexistiu dolo da embargante ao interpor o apelo, devendo salientar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrári
a. (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020). (Embargos de Declaração Cível Ap, 032170009222, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para acolher em parte o excesso à execução, determinando que o débito exequendo seja recalculado, observando-se como termo inicial dos encargos moratórios as datas de vencimento repactuadas no aditamento contratual (15/11/2013 e 15/12/2013).

Considerando que a apelante restou vencedora em parte mínima do pedido, mantenho a condenação às verbas sucumbenciais estipuladas na sentença em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 10.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.